Tribunal: STJ
Processo: 1085179-07.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131434 - SP(2025/0446428-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: L D C L
AGRAVANTE
: K A L C
ADVOGADO
: MAURICI RAMOS DE LIMA - SP147754
AGRAVADO
: G R R
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - SP234394
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - SP446872
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu de agravo (art. 1.042 do
), por
CPC/2015
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial observou o princípio da dialeticidade, com
impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da jurisprudência deste STJ, o agravo em recurso
especial que não ataca, de modo específico e integral, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial não
pode ser conhecido, por força do
III, do
,
art. 932,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56164782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d5aabd9f-7d67-4a12-bd4b-5cab4970350f

impondo-se a manutenção da decisão monocrática que reputou
violado o princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d5aabd9f-7d67-4a12-bd4b-5cab4970350f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131434 - SP(2025/0446428-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: L D C L
AGRAVANTE
: K A L C
ADVOGADO
: MAURICI RAMOS DE LIMA - SP147754
AGRAVADO
: G R R
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - SP234394
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - SP446872
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu de agravo (art. 1.042 do
, por
CPC/2015)
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial observou o princípio da dialeticidade, com
impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da jurisprudência deste STJ, o agravo em recurso
especial que não ataca, de modo específico e integral, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial não
pode ser conhecido, por força do
III, do
art. 932,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55826470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:35
Código de Controle do Documento: 9eae4544-2c77-4218-9615-6142d9ccacf3

impondo-se a manutenção da decisão monocrática que reputou
violado o princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno interposto por L D C L
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
e OUTRO em face da decisão acostada às fls. 578-579 e-STJ, da lavra da Presidência
do STJ, que não conheceu do agravo (art. 1.042 do
), por meio do qual os ora
CPC/15
insurgentes pretendiam ver admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Inconformados, interpuseram o presente agravo interno (fls. 582-590 e-STJ)
alegando, em síntese, que infirmaram todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial.
Impugnação às fls. 595-604 e-STJ, com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de derruir a fundamentação
expedida no
monocrático.
decisum
Com efeito, a decisão do Tribunal de origem (fls. 543-545 e-STJ)
1.

inadmitiu o recurso especial pelos seguintes fundamentos:
insuficiência de
(i)
fundamentação recursal, quanto aos artigos 373 e 561 do
;
por aplicação da
CPC/15 (ii)
e,
deficiência do cotejo analítico.
Súmula 7/STJ;
(iii)
Em suas razões de agravo em recurso especial (fls. 550-555 e-STJ), a parte
alegou, em síntese:
o artigo 373 do
não foi apontado como violado pelo
(a)
CPC/15
recurso especial;
resta clara a ofensa ao artigo 561 do
; e,
por fim,
(b)
CPC/15
(c)
reiterou a tese de divergência jurisprudencial, transcrevendo a ementa do acórdão
paradigma e excertos do acórdão recorrido, nada tratando sobre o necessário cotejo
analítico.
Dessa forma, além de
o óbice da
refutou de
não infirmar
Súmula 7/STJ,
forma meramente
o fundamento
acima listado.
genérica
(iii)
O agravo em recurso especial que deixa de afastar os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932,
inc. III, do
que assim dispõe
:
CPC/15,
in verbis
Documento eletrônico VDA55826470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:35
Código de Controle do Documento: 9eae4544-2c77-4218-9615-6142d9ccacf3

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

É dever da parte agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente o seu conteúdo, em sua totalidade, nos termos do
III, do
art. 932,
o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
CPC/15,
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do julgado.
A propósito, é o precedente da Corte Especial:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC,
art. 544,
no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou
de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é
e, assim, deve ser impugnada em sua
incindível
.
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então
será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
[grifou-se]
19/09/2018,
30/11/2018)

Documento eletrônico VDA55826470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:35
Código de Controle do Documento: 9eae4544-2c77-4218-9615-6142d9ccacf3

Por fim, registra-se que o acréscimo de razões recursais, por ocasião do
presente agravo interno, configura tentativa de impugnar tardiamente os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial - o que não se admite, em razão da
preclusão, e não tem o condão de contornar a inadmissibilidade do agravo (art. 1.042
do
).
CPC/15
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
2.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
§ 4o, do

art. 1.021,
CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o agravo
art. 1.021,
CPC/2015,
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1120356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016)

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023; AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
DJe de
relator Ministro
25/9/2023,
27/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e,
25/9/2023,
27/9/2023;
EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.
Documento eletrônico VDA55826470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:35
Código de Controle do Documento: 9eae4544-2c77-4218-9615-6142d9ccacf3

No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:35
Código de Controle do Documento: 9eae4544-2c77-4218-9615-6142d9ccacf3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.131.434 / SP
Número Registro: 2025/0446428-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10851790720228260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L D C L
AGRAVANTE : K A L C
ADVOGADO
: MAURICI RAMOS DE LIMA - SP147754
AGRAVADO
: G R R
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - SP234394
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - SP446872
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L D C L
AGRAVANTE : K A L C
ADVOGADO
: MAURICI RAMOS DE LIMA - SP147754
Documento eletrônico VDA56088041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:06
Código de Controle do Documento: be572ae4-7770-4248-b191-c9a5db6271df

AGRAVADO
: G R R
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FLAVIA PORTO GOMES GUBERT - SP234394
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
LIANE KLOTZ DE ALMEIDA COSENZA - SP446872
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:06
Código de Controle do Documento: be572ae4-7770-4248-b191-c9a5db6271df